Tribunal: TJMT
Processo: 1025604-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025604-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 24.310.142/0001-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), KATIA REGIS LOPES DE CASTRO - CPF: 001.760.541-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. ICMS SOBRE TUSD. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EVIDÊNCIAS DE QUE O LANÇAMENTO DO TRIBUTÁRIO OCORREU DENTRO DO PRAZO LEGAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento de liminar em Mandado de Segurança que visava suspender a exigibilidade de crédito tributário de ICMS incidente sobre TUSD, referente aos períodos de 12/2016 a 12/2018, sob alegação de decadência e prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da liminar, especificamente a probabilidade do direito invocado quanto à ocorrência de decadência e prescrição dos créditos tributários lançados pelo Fisco Estadual.

III. Razões de decidir

3. Não se vislumbra a ocorrência de decadência do direito de constituir o crédito tributário cujos fatos geradores ocorreram entre 12/2016 e 12/2018, quando as evidências de firmam no sentido de que a notificação de lançamento foi realizada em 2019, dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 173, I, do CTN.

4. A notificação do auto de infração faz cessar a contagem do prazo decadencial, conforme Súmula 622 do STJ, cabendo ao impetrante, em sede de mandado de segurança, demonstrar de plano o seu direito líquido e certo mediante prova pré-constituída.

5. Não se evidencia a ocorrência de prescrição quando o crédito tributário teve sua exigibilidade suspensa por força de decisão judicial anterior, nos termos do artigo 151, IV, do CTN, situação que perdurou até o trânsito em julgado da decisão que denegou a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Ausente a probabilidade do direito quando evidenciada a ocorrência de decadência ou prescrição dos créditos tributários, tendo sido o lançamento realizado dentro do prazo legal e a exigibilidade do crédito suspensa por decisão judicial anterior."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142, 151, IV, 173, I, e 174; CPC, arts. 300, 373, I, e 1.021; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:** STJ, Súmula 622.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo Interno interposto por
DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA
contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 10256048920258110000, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no Mandado de Segurança nº 10252694420258110041
, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito de ICMS incidente sobre TUDS, lançado por meio do
aviso de cobrança fazendária n° 635102/1611/68/2019.

Aduz que, a autoridade impetrada realizou o lançamento de ofício do ICMS incidente sobre a tarifa de energia elétrica referente aos períodos de 12/2016 a 12/2018, nos termos do aviso de cobrança fazendária nº 635102/1611/68/2019.

Sustenta que, não incumbe à agravante comprovar a existência de fato negativo, isto é, a ausência de recebimento de notificação acerca dos débitos, tratando-se de prova diabólica.

Argumenta que, Segundo as regras ordinárias de distribuição do ônus probatório, pertence ao Estado agravado a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da peticionante, que no caso se traduz na exibição de elementos capazes de comprovar a notificação tempestiva do aviso de cobrança fazendário.

Pontua que, até o presente momento não foi ajuizada qualquer execução visando a cobrança de dívida, de modo que
teria ocorrido a decadência do direito de lançar o crédito tributário, bem como a prescrição do direito de cobrança, nos termos dos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional.

Afirma que, foi demonstrada a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pela retratação, ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso para o fim de deferir a liminar pleiteada na ação mandamental, para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos de ICMS lançados por meio do
aviso de cobrança fazendária n° 635102/1611/68/2019.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo Interno interposto por
DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA
contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 10256048920258110000, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no Mandado de Segurança nº 10252694420258110041
, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito de ICMS incidente sobre TUDS, lançado por meio do
aviso de cobrança fazendária n° 635102/1611/68/2019.

Pretende a recorrente a suspensão da exigibilidade dos créditos de ICMS
lançados por meio do
aviso de cobrança fazendária n° 635102/1611/68/2019, ao fundamento que se encontra acobertado pela decadência ou prescrição.

Sobre o assunto, o artigo 151,
IV
, do Código Tributário Nacional prevê que é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar em ação mandamental, sem a necessidade de realização do deposito integral e em dinheiro.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001);

VI – o parcelamento”.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível
se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Pois bem. Em se tratando de ICMS não pago, aplicam-se as regras previstas nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional para verificação da ocorrência de decadência e prescrição.

O artigo 173, inciso I, do CTN estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...]”.

No caso em análise, os fatos geradores do ICMS questionados na demanda ocorreram entre 12/2016 a 12/2018.

Aplicando as regras do artigo 173 do CTN, o prazo
para constituir
o inscrito o crédito impugnado na demanda passaria a fluir no
primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, da seguinte forma:

·

Fato Gerador ocorrido em
2016

– Termo
a quo
do prazo decadencial:
01/01/2017
–
termo ad quem:
31/12/2021
;

·

Fato Gerador ocorrido em
2017

– Termo
a quo
do prazo decadencial:
01/01/2018
–
termo ad quem:
31/12/2022
;

·

Fato Gerador ocorrido em
2018

– Termo
a quo
do prazo decadencial:
01/01/2019
–
termo ad quem:
31/12/2023
.

N
os termos do artigo 173 c/c 142 do CTN, o termo
ad quem
do prazo decadencial é o lançamento do crédito tributário, que se concretiza com a notificação do contribuinte acerca da lavratura do auto de infração, e não a data constituição definitiva do crédito tributário.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 622 do STJ, como cito:

Súmula 622 do STJ
. “
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”.

Na hipótese, as evidências se firmam no sentido de a notificação de lançamento foi realizada no ano de 2019,
por meio do aviso de cobrança fazendária nº 635102/1611/68/2019, ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 173, I, do CTN, indicando a não ocorrência da decadência.

Outrossim, a agravante, até o momento, não apresentou documentos relativos aos procedimentos extrajudiciais que demonstrem que não recebeu ou que recebeu de forma intempestiva o referido aviso de cobrança fazendário, o que seria essencial para constatação da alegada decadência.

Quanto à alegação de que caberia ao Estado comprovar a notificação tempestiva do aviso de cobrança fazendário, e não à agravante demonstrar o não recebimento ou o recebimento intempestivo, tal argumento não prospera.

Isso porque, em sede de mandado de segurança, a prova deve ser pré-constituída, cabendo ao impetrante demonstrar de plano o seu direito líquido e certo, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009.

Destarte, se a agravante alega a ocorrência de decadência, é seu o ônus de comprovar tal fato, apresentando elementos que demonstrem que não foi regularmente notificada do lançamento dentro do prazo decadencial.

Frisa-se

que, para demonstrar tal situação,

poderia a parte solicitar perante a SEFAZ-MT um comprovante de que o aviso de cobrança fazendária nº 635102/1611/68/2019 teria sido recebido pelo contribuinte, não se tratando dessa forma de prova diabólica.

Ademais, o próprio aviso de cobrança fazendária nº 6351021611682019, juntado aos autos, indica que o lançamento foi realizado em 2019, dentro do prazo decadencial, não havendo nos autos qualquer elemento que infirme tal informação.

Além disso, em sede de liminar, as provas apresentadas coma inicial deve ser claras mesmo antes da intimação da parte adversa para apresentar resposta à ação mandamental.

Assim, se a agravante alega a ocorrência de decadência, é seu o ônus de comprovar tal fato, apresentando elementos que demonstrem que não foi regularmente notificada do lançamento dentro do prazo decadencial.

No que tange à
prescrição simples
, de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, quando
não houver declaração e princípio de pagamento do ICMS
o prazo de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação.

No caso dos autos, pela análise do aviso de cobrança fazendária nº 635102/1611/68/2019, verifica-se que o crédito lançado se refere à ICMS incidentes sobre serviço de distribuição de energia elétrica (TUSD), como cito:

“AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA Nº 635102/1611/68/2019

[...]

Fica o contribuinte acima qualificado CIENTE do lançamento de ofício do
ICMS incidente sobre a tarifa de energia elétrica que remunera o serviço de distribuição (TUSD)
que não foi cobrada na Nota Fiscal/Fatura de energia elétrica constantes no Anexo I,
por força de decisão judicial indicada abaixo, que suspendeu a cobrança do referido imposto, mas não impede o seu lançamento
.
O débito será registrado no sistema de conta corrente fiscal, conforme demonstrativo abaixo, com status suspenso até que a decisão judicial não caiba mais recurso (trânsito em julgado)
. O Crédito Tributário sofrerá correção monetária, acréscimos moratórios e/ou recomposição ou redução da multa, de acordo com a legislação vigente e em função da data da efetiva quitação. [...]”. (Id. 190210185 – PJe 1º grau)

Conforme se observa do citado documento, embora tenha sido lançado o crédito, ele foi suspendo por forma de decisão judicial.

Igualmente, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que a agravante havia ajuizado o Mandado de Segurança nº 1029656-83.2017.8.11.0041, sendo deferida a suspensão da exigibilidade dos créditos de ICMS incidentes sobre TUSD a partir de 28 de setembro de 2017, situação essa que permaneceu até 19/11/2024, quando transitou em julgado a decisão que denegou a segurança.

Insta consignar que, durante o período em que o crédito tributário estiver com sua exigibilidade suspensa por força de decisão judicial, não ocorreu o prazo prescricional.

Destarte, considerando que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário perdurou da data da constituição até 19/11/2024, as evidências se firmam no sentido de que não ocorreu a prescrição do direito de cobrança.

Deste modo,
não se constata a presença do
requisito da probabilidade do direito arguido na inicial (
fumus boni iuris
)
, o qual se mostra necessários para suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, IV, do CTN.

Ressalte-se, por fim, que a decisão agravada analisou de forma clara e completa todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, como bem reconhecido na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025